Tribunal: TJPA
Processo: 0017531-98.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017531-98.2020.8.14.0401

APELANTE: BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, LAERCIO BAUER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 171, 296, § 1º, I, 288 C/C 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DAS PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N.º 465/2022 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUDIÊNCIA VIRTUAL REALIZADA COM CÂMERA DESLIGADA. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 236, DO CPPB. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA NÃO TRADUZIDO. MÁCULA RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Em que pese o conteúdo da recomendação N.º 465/2022 do Conselho Nacional de Justiça, no caso, entendo que a circunstância de a câmera do Juízo encontrar-se desligada no ato da Audiência de Instrução e Julgamento não enseja vício suficiente à declaração de nulidade do ato processual.

2. A incorrência de problemas técnicos não é capaz,
per si
, de impor empecilhos ao exercício do contraditório e da ampla defesa do recorrente, porquanto representado no ato judicial por sua defesa constituída. Lado outro, há de se sobrelevar que a nulidade invocada encontra-se atingida pelo instituto da preclusão, porquanto a defesa, tanto no em Audiência Judicial, como em sede de Alegações Finais, deixa de consignar tal insurgência. Ademais, o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal - “
não se declara a nulidade se for possível demonstrar a inocorrência de prejuízo”.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nem todos os documentos redigidos em língua estrangeira devem ser traduzidos, mas apenas aqueles que se fizerem necessários, nos termos da dicção do citado art. 236 do Código de Processo Penal. Por outra senda, a nulidade derivada de tal mácula é relativa, somente declarável se provada a ocorrência de prejuízo no tocante ao contraditório e à ampla defesa. Na espécie, a defesa sequer aponta qual seria o entendimento equivocado do Magistrado decorrente da tradução do respectivo documento.

MÉRITO. RÉU
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
. PLEITO ABSOLUTÓRIO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO NO NOCANTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A que se vê, não há dúvida da autoria delitiva do apelante relativamente ao delito de estelionato. As provas são insofismáveis em seu desfavor, comprovando-se que este, agindo com consciência e vontade de se locupletar de coisa alheia, obteve vantagem indevida, mantendo a vítima em erro, a qual permaneceu na expectativa de receber o veículo arrematado, porém, obteve considerável prejuízo.

2. No que concerne ao crime do art. 296, §1º, inciso I, do Código Penal, é certo que o acusado, ciente da fraude perpetrada e dos meios necessários à sua efetivação, se valeu de documento falso, para induzir a vítima a erro. Há de se frisar que a espécie delitiva não exige a autoria contrafação. O delito é aplicado àquele que utiliza, aproveita o selo ou sinal falsificado. O dolo é a vontade de praticar a conduta (fazer uso) e sua consumação, inclusive, ocorre independentemente de resultado danoso concreto.

3. A convicção que se alcança no que pertine ao delito do art. 288, do CPB, entretanto, destoa, porquanto insuficiente a prova quanto à culpabilidade do réu. Dessarte, o núcleo do tipo penal em referência é associação de no mínimo quatro pessoas para a prática de crimes, que mantenham vínculo associativo permanente para fins criminosos. Exige-se, portanto, estabilidade ou permanência com o fim de cometer crimes, uma organização de seus membros que revele acordo sobre a duradoura atuação em comum. Na hipótese em apreço, não vislumbro, com convicção necessária, o vínculo associativo permanente na atuação do recorrente na associação criminosa. Deveras, não se descura da existência de grupo criminoso para a prática de crimes de estelionato na modalidade virtual.
In casu
, a participação específica do apelante, de maneira estável e duradoura, é que deixou de ser cabalmente demonstrada.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para absolver o réu da conduta típica do art. 288, do CPB, mantendo sua condenação quanto aos crimes dos artigos 171, caput, e 296, §1º, I, ambos do CPB, após o cômputo do concurso material de crimes, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação pecuniária e de prestação de serviços à comunidade, com critérios a serem definitivos pelo Juízo da Execução Penal. DECISÃO UNÂNIME.

RÉU
LAÉRCIO BAUER
. PLEITO ABSOLUTÓRIO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso em que não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva irrogada, não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

2. Destarte, vê-se que total razão assiste à i. defesa técnica ao aduzir que o conjunto probatório dos autos resume-se a meros indícios e nada além disso. É possível, repita-se, que tenha o ora apelante, de fato, cometido o delito narrado nos autos. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

3. Não há comprovação suficiente acerca do envolvimento do apelante com os demais envolvidos, tampouco com a prática criminosa. Seu nome sequer é referenciado por quaisquer dos demais acusados, tanto nos interrogatórios colhidos, como nas mensagens de estabelecidas por aplicativo de telefone celular. Exsurge dos depoimentos policiais a plena possibilidade de dados de uma pessoa serem colhidos na rede mundial de computadores e serem utilizados para a prática de diversos ilícitos. Essa é a hipótese mais provável no caso em apreço.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para absolver o apelante em voga de todas as acusações que lhe pesam na ação penal em epígrafe. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo de BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, e total provimento à apelação de LAÉRCIO BAUER, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dias quatorze do mês de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 14 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO

e LAÉRCIO BAUER
em face da r. sentença, prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que os condenou às seguintes penas:

-
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO:

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
com o pagamento de
174 (cento e setenta e quatro) dias-multa,
em
regime inicial SEMIABERTO,
como incurso nas sanções punitivas do
arts. 171, 296, § 1º, 288 c/c 69, todos do Código Penal
.

- LAÉRCIO BAUER: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
com o pagamento de
174 (cento e setenta e quatro) dias-multa,
em
regime inicial SEMIABERTO,
como incurso nas sanções punitivas do
arts. 171, 296, § 1º, 288 c/c 69, todos do Código Penal
.

Narra a denúncia que, no dia 09/06/2020, por volta das 16h30min na cidade de Castanhal/PA,
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO,

LAÉRCIO BAUER
, Drielly Barros Crispim dos Santos e Camila Gomes da Silva, em Associação Criminosa, praticaram
cibercrimes
patrimoniais, e obtiveram para si vantagem ilícita, no valor total de R$47.250,00 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais).

Relata, ainda, que a vítima FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS
,
foi

induzido a erro consistente na arrematação da motocicleta BMW S1000RR, Cor: Branca/Vermelha, Ano: 2017, em leilão virtual fraudulento, realizado pelo
http://www.leilaodoparaoficial.org
(LEILÃO DO PARÁ OFICIAL), envolvendo a falsificação de selo público, referente ao selo e autenticação de assinatura do apelante
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO,
supostamente pelo 17º Tabelião de Belém.

Após o empreendimento de diligências pela Polícia Civil, contatou-se que o site
http://www.leilaodoparaoficial.org
(LEILÃO DO PARÁ OFICIAL) é considerado falso para a ALIBRAS – Associação da Leiloaria Oficial do Brasil, tendo como responsável por numerais utilizados e pelo domínio, o Apelante
LAÉRCIO BAUER
, bem como rastreou-se os responsáveis pelo domínio fraudulento, interlocutores telefônicos e beneficiários bancários da fraude, identificando os denunciados Drielly Barros Crispim dos Santos, e os Apelantes
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
e
LAÉRCIO BAUER
, os quais foram sujeitos à prisão temporária. Constatado no curso das investigações, que se trata de estelionatários profissionais.

Em
razões recursais (ID 14786453– Págs. 1147/1155),
a defesa de
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
pugna pela absolvição em razão da ausência de provas, alegando que houve equívoco da sentença para a condenação do apelante.

Por fim, requer a imediata expedição de Alvará de Soltura.

Em
Contrarrazões (ID 14786454 – Págs. 1156/1173)
, ao apelo de
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO,
o digno representante ministerial, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em
razões recursais,
a defesa de
LAÉRCIO BAUER

(ID 15287642 –Págs. 1220/1236
),
preliminarmente
, requer a nulidade em razão de
inobservância à Resolução n. 465/2022 do CNJ
, alegando que o Magistrado
a quo
presidiu a audiência virtual com a câmera desligada afrontando os princípios da publicidade dos atos judiciais.

Pugna, ainda, pela
nulidade em razão de vício insanável quanto a formalidade essencial relativa
, asseverando que foi expedido documento em língua estrangeira.

No
mérito
, alega ausência de provas para condenação, em razão da ausência de fundamentação da sentença que reconheceu a autoria em relação ao apelante.

Por fim,
requer
a improcedência da denúncia, ante a ausência fático probatória do tipo penal capitulado, nos termos do art. 386, inciso V, senão VII do Código de Processo Penal, haja vista a ausência de prova suficiente para a condenação ou comprovação de dolo específico.

Em
contrarrazões (ID 15599008 – Págs. 1304/1319)
, ao apelo de
LAERCIO BAUER,
o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
(ID-16074743–Págs. 1426/1439),

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e
desprovimento
das presentes apelações, interpostas em prol de
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
e
LAÉRCIO BAUER
.

É o relatório (Revisão cumprida).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

1.
PRELIMINARES
–
Arguidas no recurso interposto pela defesa de LAÉRCIO BAUER
:

1.1. Nulidade processual por inobservância à Resolução n.º 465/2022 do Conselho Nacional de Justiça:

Em sede preliminar, a defesa de
LAÉRCIO BAUER
suscita a tese de nulidade processual, em razão de inobservância à Resolução n.º 465/2022 do Conselho Nacional de Justiça, sob argumento de que o Magistrado
a quo
presidiu a audiência virtual com a câmera desligada, em afronta ao princípio da publicidade dos atos judiciais.

Inobstante, não assiste razão à defesa.

A mencionada Resolução nº 465/2022 do CNJ, que institui diretrizes para a realização de videoconferências no âmbito do Poder Judiciário, dispõe acerca da temática em referência, veja-se:

“Art. 3º Recomenda-se, ainda, que os magistrados, ao presidirem audiências:

I – velem pela adequada identificação, na sessão, de promotores, defensores, procuradores e advogados, devendo aquela abarcar tanto o cargo, a ocupação ou função no ato quanto nome e sobrenome;

II – zelem pela utilização de vestimenta adequada por parte dos participantes, como terno ou beca; e

III – certifiquem-se de que todos se encontram participando da videoconferência com a câmera ligada, em condições satisfatórias e em local adequado.

Deveras, em que pese o conteúdo da recomendação supramencionada, no caso, entendo que a circunstância de a câmera do Juízo encontrar-se desligada no ato da Audiência de Instrução e Julgamento (Termo de Audiência à ID 14786375), não enseja vício suficiente à declaração de nulidade do ato processual.

Por certo, a incorrência de problemas técnicos não é capaz,
per si
, de impor empecilhos ao exercício do contraditório e da ampla defesa do recorrente, porquanto representado no ato judicial por sua defesa constituída.

Lado outro, há de se sobrelevar, que a nulidade invocada encontra-se atingida pelo instituto da preclusão, porquanto a defesa, tanto em Audiência Judicial, como em sede de Alegações Finais (ID 14786404), deixa de consignar tal insurgência.

Consoante cediço, eventual nulidade processual verificada após a apresentação da resposta à acusação deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão. Ademais, o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal - “
não se declara a nulidade se for possível demonstrar a inocorrência de prejuízo”.

Sob tal contexto, não vislumbro que

a ausência da imagem do Magistrado
a quo
em audiência tenha gerado prejuízo ao andamento do processo.

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINARES DE NULIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ENTREVISTA PRÉVIA DO RÉU COM ADVOGADO - DIREITO CONCEDIDO - OITIVA DE TESTEMUNHA COM CÂMERA DESLIGADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS (ART. 28-A DO CPP) - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLATAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - CAUSA DE AUMENTO AO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 - MANUTENÇÃO - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE DEMONSTRADO. RECURSO MINISTERIAL - CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - DECOTE - POSSIBILIDADE - APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA DE MAIOR POTENCIAL LESIVO (918G DE COCAÍNA) - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA.

1- A Nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento realizada por Videoconferência, em razão de eventual inobservância às diretrizes normativas da Resolução nº 329/2020, deve ser afastada, porquanto ausente comprovação de prejuízo à Defesa.

(...)

3- A oitiva de parte do depoimento de Testemunha com a câmera desligada não constitui Nulidade, se autorizada pelo Magistrado Singular, de forma fundamentada, a fim de sanar irregularidade na qualidade da transmissão da AIJ por Videoconferência.

(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0290.21.001138-0/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/08/2022, publicação da súmula em 02/09/2022).”

Dessa maneira,
rejeito a preliminar suscitada
.

1.2. Nulidade por vício insanável quanto à formalidade essencial relativa:

Suscita a defesa a tese de nulidade processual em razão de vício insanável quanto à formalidade essencial relativa, asseverando ter sido expedido documento em língua estrangeira, qual seja, o MEMO 273/2020 – DCEP (ID 14786207, pág. 05), por meio do qual a Autoridade Policial requisita informações ao
site
“
Privacy Protection
”, atinentes ao domínio <https://leilaodoparaoficial.org/>.

Entretanto, também não merece guarida a aventada nulidade.

No tocante à questão em voga, dispõe o art. 236, da Lei Adjetiva Penal:

“Art. 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade.”

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nem todos os documentos redigidos em língua estrangeira devem ser traduzidos, mas apenas aqueles que se fizerem necessários, nos termos da dicção do citado art. 236 do Código de Processo Penal.

Nessa esteira de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. A ausência de previsão normativa para sustentação oral no julgamento do agravo regimental, nos termos do art. 159 do RISTJ, não viola do princípio da ampla defesa. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/86. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA NO ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283/STF.

1. A ausência de impugnação de fundamento, por si só, suficiente para manter o aresto recorrido, importa a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 da Suprema Corte.

2. Na espécie, ao manter o indeferimento da oitiva de testemunha estrangeira, a Corte de origem o fez com base em dois fundamentos, quais sejam: a impossibilidade de oitiva de testemunha arrolada pela defesa, nos termos do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal firmado entre Brasil e Estados Unidos da América, e na faculdade de o magistrado indeferir, fundamentadamente, a produção de provas que julgar irrelevantes, protelatórias ou impertinentes, tendo a parte impugnado somente o segundo fundamento.
TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS ESTRANGEIROS. ART. 236 DO CPP. DESNECESSIDADE. Devidamente justificada a desnecessidade de tradução de documentos estrangeiros, não há que se falar em ilegalidade, uma vez que, nos termos de precedente desta Corte Superior e na dicção do art. 236 do CPP, a tradução de documentos estrangeiros só deve ser feita em caso de absoluta necessidade.
DOSIMETRIA DA PENA. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ELEVADA QUANTIA MANTIDA NO EXTERIOR. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO IDÔNEO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Nos termos de entendimento pacífico desta Corte Superior, a pena-base pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa dos elementos concretos dos autos a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada.

2. No caso em apreço, a reprimenda básica foi exasperada com fundamento idôneo, qual seja, a valoração negativa das circunstâncias do delito, consubstanciada na elevada quantia mantida no exterior sem o conhecimento das autoridades brasileiras competentes. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.486.971/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018.)”
(GRIFEI)

Por outra senda, a nulidade derivada de tal mácula é relativa, somente declarável se provada a ocorrência de prejuízo no tocante ao contraditório e à ampla defesa. Na espécie, a defesa sequer aponta qual seria o entendimento equivocado do Magistrado decorrente da tradução do respectivo documento.

Ademais, inócuo o documento para o desfecho da demanda, porquanto não ensejou empecilho à busca pela verdade real, tampouco constituiu prova única ao alcance do convencimento do Juízo.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

1.3. Nulidade por ausência de fundamentação. Inobservância ao 93, inciso XI, da Constituição Federal:

Argui a defesa que o Magistrado sentenciante, ao determinar o édito condenatório, limitou-se a provas relacionadas ao corréu, as quais são incapazes de indicar a autoria irrogada ao apelante Laércio Bauer.

Entendo, todavia, que a preliminar confunde-se com matéria meritória, na qual se almeja a absolvição do apelante com arrimo na tese de insuficiência de provas, motivo pelo qual,
deixo de conhecê-la.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

2.
MÉRITO
.
Absolvição ante a ausência de provas para a condenação.
Pedido comum aos apelantes
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
E
LAÉRCIO BAUER
:

Clama a defesa de ambos os recorrentes,
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
e
LAÉRCIO BAUER,
pela reforma da sentença condenatória, e conseguinte absolvição, ao argumento de fragilidade de provas à edição do édito repressivo.

No caso, a
materialidade dos delitos imputados
é incontestável, indene de dúvidas, e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 14786193); do Documento de Transferência Eletrônica Disponível – TED, no valor de R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais), tendo como destinatário Bruno da Silva Nascimento, ora recorrente (ID 14786195); do Termo Provisório de Arrematação, que apresenta como responsável financeiro Bruno da Silva Nascimento (ID 14786195); dos
prints
extraídos do site do “Leilão Do Pará Oficial”, com ofertas de veículos a serem leiloados, e dos
prints
do aplicativo celular
WhatsApp
, das quais se observa negociação de pagamento entre “Leilão Do Pará Oficial” (numeral 91 991219374) e “Central de Atendimento” (numeral 91 991685228), com a vítima Francisco Barbosa dos Santos (ID 14786195, pág. 04-05 e ID 14786196/14786197/14786198/14786200/14786201).

Cite-se, por oportuno, o Relatório de Inteligência n.º 050/2020 da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (ID 14786201); e, o Ofício de confirmação dos dados bancários do apelante Bruno da Silva Nascimento, referente à conta no Banco Bradesco S.A. (ID 14786205, pág. 07), na qual o pagamento do valor da arrematação fraudulenta fora efetivado, consoante confirmação de histórico de conta corrente (ID 14786314, pág. 36), que aponta TED realizado em 09/06/2020, por F F BARBOSA DOS SANTOS, no valor de R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais).

Cumpre, ainda, destaque à resposta do Cartório Oficial do 4º Tabelionato de Notas de Piracicaba/SP, enviada por correio eletrônico (ID 14786215, pág. 06); e, o Relatório Final de IPL (ID 14786224).

No tocante à
autoria ilícita
, relativa aos delitos de estelionato de e de falsificação de selo público, também resta provada de forma indubitável com relação ao recorrente BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, com supedâneo nas declarações da vítima, arrimada pelas provas testemunhal e documental produzidas e, especialmente, pela confissão do apelante em voga, que confirma o fornecimento de seus dados bancários para recebimento de valor de terceiro. Tais elementos, somados, estabelecem um conjunto probatório harmônico e incisivo, suficiente à edição da sentença condenatória.

A conclusão acima, entretanto, difere no tocante ao réu LAÉRCIO BAUER, porquanto frágil e insuficiente a prova a lastrear a autoria delitiva a ele imputada.

Neste momento, oportuno o revolvimento da prova angariada, com ênfase aos depoimentos colhidos no âmbito judicial, veja-se:

A vítima Francisco Barbosa dos Santos, em juízo, assevera que pesquisou sobre leilões e encontrou o
site
Leilão Vip, que identifica
sites
de São Paulo. Que já tinha visto o “Leilão Pará Oficial” e viu que não tinha restrição, jogou no reclame aqui, viu que não tinha nenhuma irregularidade, Que nunca tinha participado de nenhum leilão. Que fez seu cadastro, entrou no
site
, que informava que os bens estavam no Estado do Pará e que estavam no bairro do Tapanã, em Belém/PA. Que enviou seus documentos. Que chegou o
link
do cadastro, e aguardou o dia 09/06 e deu lance. No dia do leilão concorreu com outras pessoas, fez o arremate desse bem, motocicleta. Que entrou em contato com eles, que solicitaram mais documentos. Que lhe deram o prazo de um dia útil para fazer o pagamento, sob pena de encargos. Que o
valor foi de R$ 47.250,00.
Que na tabela FIP estava em torno de 63 mil ou 67 mil. Que tinha observação no rodapé do termo definitivo do pagamento, que seria identificado o chassi da motocicleta após o pagamento. Que,
no mesmo dia, sua funcionária foi até o banco e fez esse TED no nome de Bruno da Silva Nascimento, que era Banco Bradesco, CPF 394779688-97 e a conta apontava para o Estado de São Paulo, AG 3344 CC 10553-8
.
Que informou por
WhatsApp
o comprovante de transferência,
que deram o prazo de 2 dias úteis para a entrega do bem. Que deixaram claro que bem existia. Que antes de dar o lance perguntou se podia ver o bem, que permitiram, mas que tinha que ir só até o local, deram um horário à tarde, infelizmente ou felizmente não pode ir. Acabou o prazo, entrou em contato e, uma das vezes que entrou em contato,
uma moça e um homem com números diferentes, cobraram um valor de IOF, de R$ 4.000,00, que teria que ser feito na conta da Drielly Barros Crispim dos Santos. Que não chegou a fazer o depósito, pois percebeu que era um golpe.
Que
recebeu o documento provisório de arrematação,
que recebeu no dia posterior ao da arrematação. Que recebeu uma guia de pagamento do Bradesco e
verificou o selo, que tinha a data daquele dia 09/07/2020, pelo que acreditou na veracidade do documento, pois era um selo de um cartório.
Que após saber ser golpe, aguardou o prazo estipulado, que levou alguns dias para fazer o BO, procurou a seccional de sua cidade, que foi até Belém na delegacia especializada fazer um novo BO. Que o leilão tinha uma certificação no próprio
site
dos leiloeiros do Brasil. Que pesquisou novamente e aparecia o
site
como leilão falso. Que após fazer todo o procedimento, ainda ficou no ar por um tempo. Que quando caiu no golpe, acredita que outras pessoas caíram, denunciaram, que não sabe o tempo que ficou, mas depois que fez o BO ficou mais de uma semana no ar.
Que não foi ressarcido do valor,
que o Banco disse que não tinha como fazer. Que o valor foi retirado da conta do Bruno.
Que não teve conhecimento na delegacia de que o responsável pelo
site
seria Carlos Laércio Bauer
.
Não teve conhecimento de tal nome.

Que Drielly fazia o atendimento do telefone, inventando desculpadas para adiar a entrega. Outro homem se identificou em lugar de Drielly depois. Que Bruno foi o responsável pelo recebimento do valor, mas nas ligações ninguém se identificou como Bruno. Que dois telefones entravam em contato, sendo o 91 991685228 e o 91 991219374, além do número da central de atendimento do
site
08006754548. Que no
site
eram oferecidos veículos importados, motocicletas e máquinas agrícolas.
Que os mesmos itens também foram ofertados em uma página de leilões do Estado do Ceará, com as mesmas descrições.
Que, após esse fato, seu cartão de crédito foi clonado três vezes, e teve que parar de usar o cartão. Que as compras em seu cartão teriam ocorrido no Estado de São Paulo. Que nas pesquisas a outros
sites
não observou o nome de outras pessoas como responsáveis. Que não observou referência ao Estado de Santa Catarina nas negociações. Que nas conversas de
WhatsApp
não sabe com quem conversou, pois não havia uma identificação, apenas relacionada ao leilão. Que falou com dois homens e uma mulher no telefone. Que recebeu dados de Bruno e número da conta para fazer pagamento, mas não sabe se era ele ao telefone.

A testemunha Maria Selma Nascimento, funcionária da vítima Francisco Barbosa dos Santos, em audiência judicial, relata que foi responsável pela efetivação da transferência bancária no valor de R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais), por intermédio da Caixa Econômica Federal da cidade de Capanema/PA, à conta de Pessoa Física em nome de Bruno da Silva Nascimento, porém, não lembra para qual Estado da Federação.

Márcio Murilo Carvalho de Freitas, Delegado de Polícia Civil, em juízo, afirma ter presidido o inquérito policial alusivo às investigações. Que observou que se utilizavam do CPF de terceiros para arrecadar dinheiro dos golpes. Que usaram o CPF de Bruno, que informou que emprestava a conta a terceiros e, por isso, possivelmente, ele tinha ciência do que estavam fazendo com a conta dele. Que chegaram a Laércio Bauer após investigações de dados cadastrais do
site
utilizado para aplicar os golpes.

Que não chegou a participar dessa parte das investigações. Que não chegou a pesquisar acerca da existência de outros
sites
em outros estados, como no Ceará. Que, no momento da prisão, Bruno disse o nome de uma pessoa para quem teria emprestado a conta, mas não forneceu maiores informações. Que lembra que Bruno dizia que ficava com valor baixo. Que não chegou a verificar a existência de selos subtraídos do 17º tabelionato de notas.
Que não sabe informar maiores dados sobre as investigações de Laércio Bauer.

Também desconhece informações acerca do nacional Geraldo Magela da Silva Pinto, e não recorda de tal nome.

O Delegado de Polícia Civil Guilherme Gonçalves da Silva, perante o Juízo, narra que instaurou o inquérito policial. Que se recorda que tinham uma demanda elevada de golpes relacionados ao
site
“Leilão Do Pará Oficial” e chegaram a entrar em contato com a associação de leilões em São Paulo, porém não recorda do que encaminhou para a justiça. Lembra que havia um alerta de fraude no
site
da associação atinente ao referido endereço eletrônico

“Leilão Do Pará Oficial”, marcado com alerta de golpe.
Que oficiaram ao provedor de hospedagem nos Estados Unidos e receberam os dados de Laércio Bauer, da cidade de Palhoça/SC.
Que não sabe precisar quantos golpes foram relacionados ao
site
em questão, mas foram no mínimo cinco prejuízos vultuosos no período de um mês, pois o
site
era derrubado e voltava ao ar com outro.
Que existia não apenas o “Leilão Oficial do Pará”, mas também do Rio Grande do Norte, do Ceará, muito provavelmente criados pela mesma associação criminosa.
Que existem grupos no
Telegram
, com nome “Corre 171”. Que, por exemplo, quando estão sendo aplicados golpes no Estado do Pará, pedem contas do Estado de São Paulo, a pessoa empresta a conta e, a partir dela, o dinheiro é pulverizado em outras cinco contas em valores menores. Que conseguiram derrubar duas vezes o
site
“Leilão Do Pará Oficial”.
Que não recorda se o nome de LAÉRCIO BAUER aparecia nos sites fraudulentos de outros estados. Que é muito difícil a cooperação internacional direta para as investigações.
Que normalmente não são utilizados nomes de “laranjas” para a criação desse tipo de
site.

Que nessa modalidade de crime, os “laranjas” emprestam o nome para obter vantagem financeira,
sendo pouco provável que o nome de uma pessoa possa ser usado, até porque são requisitados dados financeiros para o pagamento
. Esse tipo de provedor estrangeiro não fornece os dados, e eles se beneficiam desse “anonimato”. Que após investigações acerca da vida de LAÉRCIO BAUER, foi observado que ele trabalhava no ramo de turismo na região tríplice fronteira e tinha um ônibus registrado no nome dele. Que
é possível a utilização de nomes de “laranjas” para esse tipo de
site
.

Que não recorda se chegou a pesquisar o telefone registrado para recuperação do
site,
em nome de Geraldo Magella da Silva Pinto.
Não recorda sobre levantamento e dados bancários de LAÉRCIO BAUER. Que não recorda para quem Bruno transferiu o valor recebido da vítima. Que não tem informações acerca de participantes do Estado de Santa Catarina no aplicativo
Telegram
. Que tais informações decorrem de outras investigações sigilosas.

A testemunha Nilson Neves Silva, Investigador de Polícia Civil, em juízo, afirma não se recordar dos fatos narrados na denúncia.

Em audiência, o Delegado Tobias Ferreira Rodrigues afirma que o inquérito foi iniciado pelo Delegado Guilherme, e depois o despachou para o Delegado Márcio Murilo. Que não tem conhecimento dos fatos. Não recorda se o
site
“Leilão Do Pará Oficial” foi utilizado em outros estados, mas afirma que muito provavelmente, pois essa modalidade de delito continua sendo praticada, tendo como beneficiários dessas fraudes pessoas do Estado de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são considerados pelo sistema de alerta das fraudes bancárias, como os estados onde há mais pessoas que realizam transações financeiras nessa modalidade de crime cibernético no Brasil. Que geralmente os fraudadores utilizam empresas de fora do país para produzir todo material do
site,
e quando solicitam os dados cadastrais não há uma fiscalização,
pois esses
sites
não respeitam a legislação nacional; não fazem um critério rigoroso para identificação do IP de conexão das pessoas que utilizam o
site
para produzir o domínio, que é a
home page
da página, então, muito provavelmente esses dados são fraudulentos também.

Que, para a criação de
sites
, alguns exigem dados bancários e outros não, depende do
site
. Que grupos criminosos buscam dados pessoais sigilosos de terceiros na “
deep web”,
como dados cadastrais de bancos, às vezes dados cadastrais de empresas prestadoras de serviços de cartões de crédito, inclusive CPF, que podem vir a ser utilizados para diversas fraudes.
Que, consoante observa, desde 2022, geralmente, leilões virtuais, que envolvem aquisição de veículo, todos se direcionam ao estado de São Paulo, para região de Santo André, São Caetano do Sul.
Que acredita ser possível um fraudador buscar informações de dados cadastrais de terceiros na “
deep weeb
” para criação desses
sites
.

Que camuflam as identidades pelos meios virtuais e até dados cadastrais fraudulentos de contas bancárias são utilizados para golpes.

O informante Rogério Aparecido Raposeiro afirma conhecer Bruno da Silva Nascimento e a família há muitos anos. Que o referido apelante é pessoa trabalhadora e com família constituída.

O recorrente BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, ao exercer a sua autodefesa, nega a prática delitiva. Afirma que tinha um amigo que morava na rua de sua casa, e que queria uma conta emprestada para receber dinheiro de um tio. Que lhe foi oferecido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Que estava desempregado na época e aceitou a oferta. Que efetuou o saque e repassou a totalidade do valor a seu vizinho. Que passou uma semana e não recebeu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Que o vizinho fugiu do local e nunca mais foi visto. Que o nome desse vizinho é Diogo, e não sabe dizer o sobrenome. Que não passou por sua cabeça a gravidade da situação. Que possui família com filhos pequenos e sempre foi trabalhador. Que nunca viu o documento com selo apresentado no processo.
Que nunca ouviu falar no nome dos demais denunciados, como Drielly, Camila e Laércio
. Que efetuou dois saques na “boca do caixa”, o primeiro no valor de R$18,00 (dezoito mil reais) e segundo efetuou logo no dia seguinte, também no valor de R$18,00 (dezoito mil reais). O restante, Diogo passou na “maquininha” portátil, mas não chegou a receber nada. Que sua conta era do Bradesco. Que o rapaz foi junto com ele na agência bancária. Que Diogo trabalhava como
Uber
. Que estranhou o valor alto. Que Diogo tinha um veículo da marca Uno e ele lhe levou ao banco. Que não conhece o tio de Diogo. Que ele morou por aproximadamente quatro anos na vizinhança. Que não sabe para onde Diogo se mudou.

O apelante LAÉRCIO BAUER, em interrogatório judicial, nega veementemente a acusação que lhe pesa. Afirma que não conhece os demais acusados. Não sabe por que foi denunciado. Que nunca lidou com esse tipo de coisa. Que desconhece o selo do tabelionato apresentado na audiência. Que trabalha como mecânico de motocicletas. Que se afastou há um ano e dois meses e está trabalhando como motorista de ônibus de turismo. Que a empresa de turismo é de propriedade de sua esposa. Que a empresa de turismo faz rota dentro e fora do país. Que já comprou moto em leilão presencial na cidade de Palhoça. Que nunca foi vítima de crime virtual. Que não trabalha com cartão de crédito. Que possui um cartão da Caixa Econômica em face do financiamento de seu apartamento. Que usa o cartão de crédito de sua esposa.
Que nunca visitou o
site “
Leilão Pará Oficial” e não possui qualquer relacionamento com pessoa da cidade de Ferraz de Vasconcelos
.
Não faz ideia da razão de seus dados cadastrais estarem no
site
.
Nunca registrou ocorrência de extravio de documentos. Não conhece Bruno ou Drielly. Que nunca esteva nos Estados do Pará ou Ceará. Que, quanto à São Paulo, por trabalhar em empresa de turismo, costuma fazer o roteiro pela Marginal Tietê, para na feira do Brás, e segue para Aparecida. Que no ano de 2020 não recebeu qualquer valor suspeito. Que participou de leilão na cidade de Palhoça, em meados de 2010 e 2011. Que nunca respondeu a outro processo criminal. Quando foi prestar esclarecimentos na polícia não sabia do que se tratava, por isso foi desacompanhado de advogado, achava que seria ouvido como testemunha. Que lhe disseram que talvez tivessem registrado um chip de celular em seu nome.

A)
Da autoria irrogada a
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO:

O
delito de estelionato
resta
capitulado no artigo 171,
caput
, do Código Penal
, no seguinte teor:

“Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.”

Consoante cediço, a característica fundamental do estelionato é a fraude utilizada pelo agente para induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita.

A jurisprudência entende que há quatro requisitos básicos para a caracterização do delito de estelionato, a saber: a) efetiva utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento apto a ludibriar a vítima; b) manutenção ou induzimento da vítima em erro; e, c) obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem.

Extrai-se das provas, de maneira indene de dúvidas, que o apelante
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
, aproveitando-se,
mediante artifício e ardil, obteve vantagem ilícita, destinada para si ou para outrem, em prejuízo do ofendido, que arrematou veículo em
site
de leilões fraudulento,
cujo valor de venda foi depositado em sua conta bancária, no total de R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais).

Com bastante acuidade, consiga o Juízo primevo na fundamentação do
decisum
condenatório, veja-se:

“Da análise das provas, não vislumbro qualquer contradição nos depoimentos colhidos pela vítima e as demais testemunhas ouvidas em juízo. Constato que o Sr. Francisco Barbosa dos Santos fez uma transferência bancária no valor de R$ 47.250,00 para a conta bancária do denunciado Bruno, acreditando que estava arrematando uma motocicleta em leilão, há inclusive um termo provisório de arrematação, em

que é indicando o nome de Bruno da Silva Nascimento na qualidade de responsável financeiro – id 61789715.

Ademais, o site http://www.leilaodoparaoficial.org, conforme consulta à Associação da Leiloaria Oficial do brasil, é declarado falso desde 11/06/2020, informação essa extraída do id. 61790059 – Pág. 2.

Com a instrução criminal, a conduta do réu foi completamente desvelada, restando clara a intenção consciente do acusado em obtenção de ganho fácil, valendo-se, principalmente, da internet em um site que repassava a falsa percepção de leilão de bens, especialmente carros e motocicletas.

O art. 171 do Código Penal pune aquele que, por meio da ‘astúcia’, ‘da esperteza’ ou da ‘mentira’ procura despojar a vítima do seu patrimônio fazendo com esta entregue a coisa visada espontaneamente.

Assim, com a instrução criminal, visualizo que o denunciado auferiu vantagem ilícita, com claro prejuízo de Francisco Barbosa dos Santos, no valor de R$ 47.250,00, por meio do induzimento à vítima, que estaria arrematando um veículo por meio de site de leilões na internet, declaradamente falso desde 11/06/2020, autorizando-se, assim, o decreto condenatório por incurso no art. 171 do Código Penal.”

A que se vê,
não há dúvida da autoria delitiva do apelante BRUNO DA SILVA NASCIMENTO,
relativamente ao delito de estelionato. As provas são insofismáveis em seu desfavor, comprovando-se que este, agindo com
consciência e vontade de se locupletar de coisa alheia, obteve vantagem indevida, mantendo a vítima em erro,
a qual permaneceu na expectativa de receber o veículo arrematado, porém, obteve considerável prejuízo.

A alegação do mencionado réu de que somente efetuou o empréstimo de sua conta bancária a vizinho conhecido, que, por sua vez, receberia quantia de um tio, ressoa de acentuada descredibilidade. Urge consignar que tratava-se de valor vultoso, sacado em agência bancária em duas oportunidades e, ainda, o restante, repassado em máquina de cartão de crédito. A defesa, entretanto, deixou de arrolar quaisquer testemunhas a robustecer a versão exculpativa, seja o citado vizinho, identificado apenas por Diogo, ou qualquer outro membro da família de tal pessoa, que viesse a confirmar os fatos alegados pelo réu e o desconhecimento do paradeiro de tal sujeito.

O que se depreende dos autos é que o réu
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
, de forma intencional e deliberada, atuou como responsável financeiro para se locupletar de forma indevida, recebendo em sua conta bancária o valor pago pelo ofendido, auferindo, com isso, vantagem em prejuízo da vítima.

Dessa forma, não há dúvidas do
DOLO
do réu em questão, tendo dirigido sua conduta de forma finalística a induzir e manter a vítima em erro, mediante ardil, a fim de obter, para si vantagem indevida. As provas dos autos são, portanto, integrativas, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação.

Registre-se que a aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente é admitida, se os fatos, conjuntamente com as provas angariadas, não sejam capazes de conferir certeza no tocante ao cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada nos autos a prática do crime de estelionato pelo réu BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

No que concerne ao
crime do art. 296, §1º, inciso I, do Código Penal
, encontra-se assim disciplinado:

“Falsificação do selo ou sinal público

Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

(...)

§ 1º - Incorre nas mesmas penas:

I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado;”

Na espécie, colhe-se que, após realização do leilão fraudulento, foi encaminhado à vítima TERMO PROVISÓRIO DE ARREMATAÇÃO (ID 14786195, pág. 02-03), com
selo de autenticação
efetuado pelo suposto 17º Tabelionato de Notas de Belém/PA.

Após ofício encaminhado pela Autoridade Policial (ID 14786215, pág.5), em resposta, o Cartório Oficial do 4º Tabelionato de Notas de Piracicaba/SP, enviada por correio eletrônico, apresenta os seguintes apontamentos (ID 14786215, pág. 06):

“Completamente estranho para nós o reconhecimento apontado na imagem, portanto, não termos elementos seguros para confirmar a contrafação, com exceção do nomes constantes da etiqueta, que fazem referência a escreventes de cartórios desta Comarca de Piracicaba/SP. Demais elementos, como etiqueta, selo, carimbo, assinatura da(s) atendente(s), não possuímos condições de afirmar sobre sua origem ou autenticidade, pois tudo consta supostamente pertencente ao 17º tabelionato de Belém/PA.

Estranho igualmente a palavra ‘Autentificação’ ao invés de autenticação.”

Em análise ao documento em questão, destaca-se referência a escreventes de Cartórios do Município de Piracicaba/SP, inobstante, tanto a etiqueta, como selo, carimbo e assinatura, são supostamente de origem do 17º tabelionato de Belém/PA, que se apurou como inexistente.

O Termo, ainda, faz expressa referência, como Responsável Financeiro, ao apelante BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, com indicação de CPF e dados bancários, em cuja conta foi efetuada a transferência bancária pela vítima.

Observa-se, portanto, que o acusado
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
, ciente da fraude perpetrada e dos meios necessários à sua efetivação, se valeu de documento falso, para induzir a vítima a erro.

Há de se frisar que a espécie delitiva não exige a autoria contrafação. O delito é aplicado àquele que utiliza, aproveita o selo ou sinal falsificado. O dolo é a vontade de praticar a conduta (fazer uso) e sua consumação, inclusive, ocorre independentemente de resultado danoso concreto.

Desta forma, verifica-se que a conduta do acusado
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
é típica, ilícita e culpável, vez que conforme muito bem fundamentado pelo Magistrado
a quo
, inexiste arcabouço probatório a embasar as alegações do recorrente de que desconhecia a existência do selo, na medida em que o documento falso foi fundamental à conclusão do objetivo criminoso de enriquecimento às custas da vítima. O apelante, portanto, demonstrou total domínio do fato e do resultado ilícito obtido.

A convicção que se alcança no que pertine ao delito do
art. 288, do CPB
, entretanto, destoa, haja vista que
insuficiente a prova
quanto à culpabilidade do réu
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
pelo crime em referência.

Diz o art. 288, parágrafo único, do Código de Penal:

“Artigo 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para fins de cometer crimes:

Pena - Reclusão, de 01 (um) a 3(três) anos.”

Dessarte, o núcleo do tipo penal em voga é associação de no mínimo quatro pessoas para a prática de crimes, que mantenham
vínculo associativo permanente para fins criminosos.
Exige-se, portanto,
estabilidade ou permanência com o fim de cometer crimes
, uma organização de seus membros que revele acordo sobre a duradoura atuação em comum.

Na hipótese em apreço, não vislumbro, com convicção necessária, o vínculo associativo permanente na atuação do recorrente
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
na associação criminosa.

Relativamente a tal ilícito, fundamentou o Magistrado singular:

Assim, em relação à autoria e materialidade, restou claro que para a feitura e manutenção do site falso http://www.leilãodoparaoficial.org na internet foi necessária uma associação estável e permanente de pessoas. Visualizo que havia forte diálogo por intermédio do aplicativo de mensagens WhatsApp para iludir a vítima de que estava arrematando um veículo, conforme os ids. 61789715 e 61789717 e, assim, praticar especificamente o crime do art. 171 do Código Penal, além da prática do crime do art. 296, § 1º, do Código Penal.

Ressalto que a vítima Francisco Barbosa dos Santos disse em juízo que no site tinha outros itens, além daquele que fez a arrematação, tais como: carros importados, máquinas agrícolas. Que viu que eles criaram uma página de Leilão Oficial no Ceará, que era a mesma página copiada, com os mesmos itens, carros a disposição. Que quando caiu no golpe, acredita que outras pessoas caíram, pois por engano lhe enviaram um documento com o nome de um terceiro não identificado, que inclusive avisou e depois lhe enviaram por e-mail o documento certo. Que o site foi denunciado, que não sabe o tempo que ficou, mas depois que fez o BO ficou mais de uma semana no ar.

A testemunha Guilherme Gonçalves da Silva disse que que instaurou muitos inquéritos, que derrubaram o site, que ele voltava com outro domínio, que foram no mínimo 5 golpes, que foram golpes bem vultuosos, que tinha Leilão Oficial RN e CE, que ia para uma conta, normalmente há um grupo no Telegram, que uma pessoa empresta conta, que depois dessa conta vai para outras cinco contas, em valores menores. Que derrubou duas vezes o Leilão, que estava hospedado nos E.U.A. Dificilmente é utilizado dados de laranja, pois auferem algum lucro, que aparece os dados financeiros.

Portanto, havia uma associação criminosa estável e permanente com o fim específico de cometer o crime do art. 171 do Código Penal por intermédio da internet, com o cometimento, também, do crime do art. 296, § 1º do Código Penal.

Em relação à autoria em face de Bruno da Silva Nascimento, vislumbro que a ação penal é procedente, pois de fato fez parte de tal associação criminosa estável e permanente, tendo por função fornecer conta bancária para receber os valores obtidos de forma fraudulenta, no presente caso, o valor de R$ 47.250,00 da vítima Francisco Barbosa dos Santos, e, após, realizar os saques em valores menores.

Ressalto que Bruno da Silva Nascimento afirmou que recebeu tal valor em sua conta, mas que a emprestou para um amigo que morava em sua rua, de nome Diego, que foi até o Banco sacou esse dinheiro e entregou a ele. Que fez vários saques, o primeiro foi de R$ 18.000,00 e no outro dia fez o saque de mais R$ 18.000,00 e o restante ele passou em uma maquininha do Diego. Que não ficou com nada.

O fato de o valor ser depositado na conta de Bruno da Silva Nascimento é inconteste. Contudo, não vislumbro elementos para indicar que o denunciado não sabia da origem e gravidade dos atos, ou, que desconhecia a existência da associação criminosa, visto que há seu nome como responsável financeiro no termo provisório de arrematação de id. 61789715 – Pág. 2/3, além de que há o seu nome no selo reconhecidamente falso.

Rogério Greco sobre o crime de associação criminosa lesiona que “a lei, como visto, determina a presença de, no mínimo, três pessoas, sendo indiferente a posição ocupada por cada associado na organização, se conhecem uns aos outros ou não (associação via internet), se há ou não hierarquia; identificando-se vínculo associativo estável e permanente, haverá o crime”.

Portanto, Bruno da Silva Nascimento praticou o delito de associação criminosa, visto que fazia parte de um vínculo estável e permanente com mais de 03 pessoas, com o fim específico de cometer o crime do art. 171 do Código Penal, com a feitura e manutenção do site http://www.leilãodoparaoficial.org na internet e, assim, iludir inúmeras vítimas, com a falsa percepção de que estaria participando de um leilão de bens.

Assim, comprovada a autoria do crime de associação criminosa, impõe-se a condenação de Bruno da Silva Nascimento nas penas do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.”

A que se nota, em que pese as afirmações do Juízo sentenciante, não observo como configurado o vínculo permanente e estável do réu na empreitada delitiva.

Deveras, não se descura da existência de grupo criminoso para a prática de crimes de estelionato na modalidade virtual.
In casu
, a participação específica do apelante, de maneira estável e duradoura, é que deixou de ser cabalmente demonstrada
. A exemplo, não foram colhidos maiores detalhes acerca da participação do réu nos
sites
fraudulentos observados em outros Estados da Federação, como Ceará e Rio Grande do Norte. Inexiste, outrossim, informação de que atuou como responsável financeiro em negociação diversa, ou de que tenha recebido valor indevido em sua conta bancária proveniente de outros ilícitos.

Lado outro, embora haja forte diálogo mantido pelas denunciadas Drielly Barros Crispim dos Santos e Camila Gomes da Silva, via aplicativo
WhatsApp,
indicativos da prática duradoura de delitos de estelionato virtual, nas mensagens mantidas não há qualquer referência ao nome do acusado BRUNO DA SILVA NASCIMENTO.

Inexistem, assim, evidências infalíveis de que o réu dispunha de conhecimento da prática de outros crimes com seus dados pessoais, tampouco de conhecimento da existência do número de outras pessoas envolvidas na prática delitiva.

Nessa conjuntura, improvada na instrução criminal a participação do apelante na associação criminosa, impositiva sua absolvição pelo delito art. 288,
caput
, do CPB, a ele então irrogado.

Persistente a condenação quanto aos crimes do
art. 171,
caput
, do CPB
– com pena definitiva atribuída em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa
; e, do
art. 296, §1º, inciso I, do CPB
– a qual foi cominada a
pena de 02 (dois) anos e 08 (dois) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa
– após o
computo do CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
, determino ao réu a pena definitiva e concreta de
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO
(art. 33, § 2º, alínea “d”, do CPB), e de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal Brasileiro, substituo a pena privativa de liberdade por
02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO,
consistentes em
prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas
, cujos critérios devem ser estabelecidos pelo Juízo da Execução.

B)
Da autoria irrogada ao apelante
LAÉRCIO BAUER:

Da análise a que procedi do conjunto probatório angariado, constatei não ser possível dele extrair a certeza da prática delitiva imputada ao ora apelante, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório.

Despiciendo rememorar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

No caso, a versão fática sustentada pela acusação é crível, plausível, no entanto, amparada por indícios que, por certo, foram mais que suficientes ao indiciamento do investigado ao cabo do Inquérito Policial e para o recebimento da denúncia, porém não se mostram suficientes para a prolação da sentença repressiva.

A acusação imputada apelante decorre dos seguintes fatos:

O
site
intitulado “
Leilão Pará Oficial
” hospedado no endereço eletrônico “https://leilaodoparaoficial.org/.”, com telefone de contato 08006754548, e sede localizada na Rodovia Arthur Bernarde, n. 9777, Bairro Tapanã, Distrito de Icoaraci/PA, CEP 66825-000, foi utilizado para a prática de estelionato virtual, por meio do qual a vítima participou de leilão fraudulento, arrematou um veículo, e efetuou transferência bancária em conta corrente fornecida pelos administradores da página eletrônica.

Segundo
Relatório de Inteligência
(ID 14786202, pág. 02), efetuado acesso ao
site “
leilãoseguro.org.br”, pertencente à Associação da Leiloaria Oficial do Brasil – ALEIBRAS, foi observado que o
site

“leilaodoparaoficial.org”,
encontra-se na aba de
“Sites Falsos”
, desde a data de 11/06/2020.

Encaminhado Memorando à plataforma
Google LCC
(ID 14786212, pág. 07), relativamente à pesquisa acerca do domínio do
site

“
leilãoseguro.org.br”, o provedor apresenta como resposta o
registro no nome de LAÉRCIO BAUER,
e endereço de
e-Mail: dominio403@gmail.com
. Informa, ademais, a
criação do
site
em 14/05/2020, e último acesso em 01/12/2020.

Não foram disponibilizadas maiores informações relacionadas à identificação de LAÉRCIO BAUER, como registros de documentos, ou
dados de registro de conexão - IP
.

Consta, ademais, dados para recuperação da conta, via SMS, com apresentação do número de telefone
+5511988763143 [BR].

Em resposta, a Operadora de Telefonia Claro (ID 14786213, pag. 06), afirma que a linha telefônica
+5511988763143 [BR],
no período de 16/05/2020 a 23/04/2021, esteve vinculada ao nome do nacional
Geraldo Magella da Silva Pinto, residente na Cidade de Guará/DF,
cujo sujeito não foi identificado nos autos.

A que se nota, frágil é a prova construída.

A vítima

Francisco Barbosa dos Santos afirma que não teve qualquer conhecimento acerca do nome de Laércio Bauer como responsável pelo
site
“
Leilão Pará Oficial”.

O Delegado de Polícia Márcio Murilo Carvalho de Freitas

aduz não saber informar maiores dados sobre as investigações de Laércio Bauer e que também desconhece informações acerca do nacional Geraldo Magela da Silva Pinto, em nome do qual estaria registrado o contato de recuperação do
site,
consoante dados fornecidos pelo provedor.

O Delegado de Polícia Civil

Guilherme Gonçalves da Silva, por seu turno, afirma ter sido oficiado ao provedor de hospedagem nos Estados Unidos e receberam os dados de Laércio Bauer, da cidade de Palhoça/SC. No entanto, alega que não se recorda se o nome de LAÉRCIO BAUER aparecia nos
sites
fraudulentos de outros estados. Acrescenta que, normalmente, não são utilizados nomes de “laranjas” para a criação desse tipo de endereço eletrônico
.
Todavia, não descarta a possibilidade de utilização de nomes de “laranjas” para criação desse tipo de
site
.
Afirma, ademais, que não recorda se foram efetuadas pesquisas com referência ao telefone registrado para recuperação do
site,
em nome de Geraldo Magella da Silva Pinto.

O Delegado

Tobias Ferreira Rodrigues assevera que
sites
como o em referência não respeitam a legislação nacional e
não exigem um critério rigoroso para identificação do IP de conexão das pessoas que utilizam o
site
para produzir o domínio, então, muito provavelmente esses dados são fraudulentos também.

Acrescenta que, para a criação de
sites,
alguns exigem dados bancários e outros não.
Que grupos criminosos buscam dados pessoais sigilosos de terceiros na “
deep web”,
como dados cadastrais de bancos, às vezes dados cadastrais de empresas prestadoras de serviços de cartões de crédito, inclusive CPF, que podem vir a ser utilizados para diversas fraudes.

Aponta, assim, que
acredita ser possível um fraudador buscar informações de dados cadastrais de terceiros na “
deep weeb
” para criação desses
sites
.

Que camuflam as identidades pelos meios virtuais e até dados cadastrais fraudulentos de contas bancárias são utilizados para golpes.

O recorrente BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, por seu turno, alega nunca ter ouvido falar no nome dos demais denunciados, Drielly, Camila e Laércio.

O apelante LAÉRCIO BAUER, em interrogatório judicial, nega veementemente a acusação que lhe pesa. Afirma que não conhece os demais acusados, que nunca visitou o
site “
Leilão Pará Oficial”, não possui qualquer relacionamento com pessoa da cidade de Ferraz de Vasconcelos e não faz ideia da razão de seus dados cadastrais estarem no
site
.

Assim, entendo que não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva irrogada a LAÉRCIO BAUER,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Não há prova testemunhal que relacione o nome do apelante à prática delitiva, tampouco foram coletados dados referentes a integrantes da associação criminosa com atuação no Estado de Santa Catarina, onde reside o réu.

Ademais, não apurado o Registro de Conexão – IP, não se pôde chegar à geolocalização do dispositivo eletrônico, a partir do qual o
site
foi criado.

Exsurge dos depoimentos policiais a plena possibilidade de dados de uma pessoa serem colhidos na rede mundial de computadores e serem utilizados para a prática de diversos ilícitos. Essa é a hipótese mais provável no caso em apreço.

Destarte, vê-se que total razão assiste à i. defesa técnica ao aduzir que o conjunto probatório dos autos resume-se a meros indícios e nada além disso. É possível, repita-se, que tenha o ora apelante, de fato, cometido o delito narrado nos autos. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Não há comprovação suficiente acerca do envolvimento de LAÉRCIO BAUER com os demais envolvidos, tampouco com a prática criminosa. Seu nome sequer é referenciado por quaisquer dos demais acusados, tanto nos interrogatórios colhidos, como nas mensagens de estabelecidas por aplicativo de telefone celular.

Ante o exposto, conheço dos recursos, dou
parcial provimento
ao apelo de
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
, para absolvê-lo da conduta típica do art. 288, do CPB, mantendo sua condenação quanto aos crimes dos artigos 171, caput, e 296, §1º, I, ambos do CPB, após o cômputo do concurso material de crimes, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação pecuniária e de prestação de serviços à comunidade, com critérios a serem definitivos pelo Juízo da Execução Penal; e, dou
total

provimento
ao apelo interposto por
LAÉRCIO BAUER,
para absolvê-lo de todas acusações que lhe pesam na ação penal em epígrafe, tudo nos termos da fundamentação acima expendida.

Determino a expedição do competente Alvará de Soltura em favor de LAÉRCIO BAUER, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Ao Juízo da Execução para providências no tocante à nova reprimenda atribuída ao réu
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2024